Tribunal: CARF
Processo: 11080.732476/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.732476/2013-18
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.532 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
LOJAS RENNER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES. STOCK OPTIONS. FATO GERADOR.
Os pagamentos efetuados a funcionários, executivos e demais prestadores de
serviço da empresa, por meio de opção de compra de ações, caracterizam-se
como remuneração, cabível, desta forma a incidência de contribuições sociais
previdenciárias.
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO. DIRETORES ADMINISTRADORES NÃO
EMPREGADOS.
A participação no lucro prevista na Lei no 6.404/1976 paga a administradores
contribuintes individuais integra a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, que lhe deu provimento parcial para excluir a
exigência relativa à PLR, e os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cláudia Borges
de Oliveira (suplente convocada) e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que excluíram também a
exigência referente a Stock Options. Votou pelas conclusões a conselheira Ana Cecília Lustosa
da Cruz. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Ana Cecília
Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci. Entretanto, findo o prazo regimental, não tendo
a conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz apresentado referida declaração, essa deve ser tida
como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015
(RICARF).
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732476/2013-18
Fl. 3024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.732476/2013-18

(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Claudia Borges de
Oliveira (Suplente Convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente
a conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuidam-se de Autos de Infração correspondentes a diferenças de
contribuições sociais, a cargo da empresa e daquelas devidas a terceiros, apuradas pela
Fiscalização e incidentes sobre as remunerações atribuídas por meio da outorga de Opções de
Compra de Ações e de Participação nos Lucros ou Resultados a segurados obrigatórios.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 1161/1337.
Impugnados os lançamentos às fls. 1358/1424, a DRJ em Florianópolis julgou
improcedente a impugnação. (fls. 1811/1867).
No mesmo sentido, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara negou provimento ao
Recurso Voluntário por meio do acórdão 2402-005.346 - fls. 2169/2193.
Na sequência, o sujeito passivo interpôs Embargos de Declaração - fls.
2217/2231, os quais foram rejeitados às fls. 2363/2368.
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Especial às fls. 2393/2420,
pugnando, ao final, pelo cancelamento integral dos autos de infração.
Em 27/1/17 - às fls. 2747/2763 - foi dado parcial seguimento ao recurso, para que
fossem rediscutidas as matérias "PLR - Diretores não empregados" e "juros de mora sobre
multa de ofício".
Por sua vez, foi negado seguimento às "matérias":
Plano de Opção de Compra de Ações - momento da ocorrência do fato gerador;
Plano de Opção de Compra de Ações - apenas as Opções de Compra de Ações
Disponíveis no Mercado é que não implicam na Incidência das Contribuições Previdenciárias;
Plano de Opção de Compra de Ações - impossibilidade de atribuir Caráter
Remuneratório às Opções de Compra de Ações com Base em as normas expedidas pelo “Comitê
de Pronunciamentos Contábeis" - CPC n° 10 - e em Atos da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM")
Fl. 3025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.732476/2013-18

Plano de Opção de Compra de Ações - conceito de habitualidade; e
Plano de Opção de Compra de Ações - necessidade de se manifestar sobre todos
os elementos de prova apresentados pelo contribuinte.
Não conformado, o sujeito passivo apresentou Agravo à fls. 2794/2815, que foram
acolhidos para determinar o retorno à presidência da 4a Câmara para que fosse complementado o
exame de admissibilidade com relação às matérias "não incidência das contribuições
previdenciárias sobre as operações de opções de compra de ações" e "nulidade do acórdão
recorrido por não ter levado em conta todos os argumentos da recorrente."
Naquela mesma oportunidade, foi rejeitado o Agravo no tocante à matéria
"momento de ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias incidentes sobre as
operações de opções de compra de ações".
Ato contínuo, em atenção ao decidido no julgamento do Agravo, a presidente da
4a Câmara, em novo despacho de admissibilidade, acabou por dar seguimento ao Recurso
Especial no tocante à matéria "Não incidência das contribuições previdenciárias sobre as
operações de opções de compra de ações" e negando seguimento, outrossim, à matéria
Nulidade do acórdão recorrido por não ter levado em conta todos os argumentos da
recorrente.
Em novo inconformismo, o autuado apresentou novo Agravo às fls. 2894/2905
com vistas a fazer subir a matéria Nulidade do acórdão recorrido por não ter levado em conta
todos os argumentos da recorrente.
O Agravo foi rejeitado pela presidente do CARF.
Cientificado em 11/10/19 (movimentado o processo em 11/9/19 - fls. 2996), a
Fazenda Nacional apresentou - tempestivamente em 13/9/19 - contrarrazões ao recurso do
Sujeito Passivo, pugnando pelo seu improvimento. (fls. 2997/3021).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo. Preenchido os demais requisitos, dele passo a
conhecer.
Como já relatado, e agora em síntese, o recurso teve seu seguimento admitido no
que tange às matérias:
1 - Não incidência das contribuições previdenciárias sobre as operações de opções
de compra de ações;
2 - PLR - Diretores não empregados; e
Fl. 3026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.732476/2013-18

3 - Juros de mora sobre multa de ofício.
Por sua vez, as matérias "momento de ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias incidentes sobre as operações de opções de compra de ações" e
"nulidade do acórdão recorrido por não ter levado em conta todos os argumentos da recorrente"
não foram devolvidas a reexame por este Colegiado.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PAGAS A DIRETORES E
ADMINISTRADORES. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A participação nos lucros e resultados paga a diretores e administradores, efetuada com
base no art. 152 da Lei n° 6.404/1976. tem a natureza de retribuição pelos serviços
prestados à pessoa jurídica, ensejando a incidência de contribuição previdenciária.
PLANO DE OPÇÃO DE AÇÕES. RETRIBUIÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Sobre a retribuição pela prestação de serviços na forma de salário-utilidade,
representado pelo ativo financeiro opções de ações, conferidas a diretores e empregados
da pessoa jurídica, incidem as contribuições previdenciárias previstas na legislação de
regência.
JUROS DE MORA E MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. CTN E LEGISLAÇÃO
FEDERAL. PRECEDENTES STJ.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício encontra fulcro legal em diversos
dispositivos do CTN e da legislação tributária federal, sendo acolhida também nas
decisões do STJ a respeito do tema.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, I) por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário no tocante à participação nos lucros e resultados pagos a diretores
e administradores da companhia; e TI) por maioria de votos, com relação ao critério
material do fato gerador dos levantamentos "stock options", negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Natanael Vieira dos Santos que dava
provimento neste item; e III) por maioria de votos, com relação ao critério temporal do
fato gerador dos levantamentos "stock options", negar provimento ao recurso
voluntário. Acompanhou pelas conclusões o conselheiro Natanael Vieira dos Santos.
Vencidos os Conselheiros Ronnie Soares Anderson (Relator), João Victor Ribeiro
Aldinucci e Marcelo Oliveira, que davam provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir parcela dos levantamentos "stock options", mantendo somente a parcela que
estava associada ao contribuinte individual diretor presidente da autuada. Redator
Designado para apresentar o voto vencedor o conselheiro Kleber Ferreira de Araújo.
Passo à analise das razões recursais, segundo as matérias que subiram.
Não incidência das contribuições previdenciárias sobre as operações de opções de compra
de ações.
Nesse ponto, sustentou o recorrente que a jurisprudência majoritária deste CARF
já teria se manifestado por diversas vezes no sentido de que os planos de opções de compra de
ações ofertados pelas empresas aos empregados e prestadores de serviços, em regra, não
Fl. 3027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.732476/2013-18

representam remuneração pela prestação de serviços, e sim, contratos mercantis sobre os quais
não é possível a incidência das contribuições previdenciárias.
Com isso, haveria de examinar a existência de voluntariedade, onerosidade e
risco, a fim de se fixar a natureza jurídica, o que não teria sido feito pelo acórdão recorrido.
Prosseguindo no recurso, asseverou que ao citar a adoção do CPC no 10,
deliberações da CVM e doutrina contábil, a turma a quo teria concluído que as opções de compra
de ações oferecidas a empregados e prestadores de serviços sempre teriam caráter remuneratório.
Contudo, entende que o fato de um pronunciamento contábil ou deliberação da CVM designarem
os planos de stock options como sendo parte, para fins contábeis, da remuneração do trabalhador
em nada altera a natureza jurídica do contrato mercantil firmado.
Por fim, ainda sobre o tema, o autuado se insurgiu contra o conceito de
habitualidade esposado pelo acórdão recorrido, aduzindo que tal condição só estaria presente
acaso as utilidades tivessem sido concedidas acima de 3 vezes durante a vigência do contrato de
trabalho.
Não merecem prosperar as alegações aqui empreendidas. Vejamos:
Cumpre ressaltar, novamente, que o escopo devolvido a reexame diz respeito,
exclusivamente, à natureza remuneratória das Employee Stock Options.
Desta forma, eventuais alegações acerca dos aspectos quantitativo e temporal do
fato gerador não serão aqui abordadas e postas à votação.
Antes de mais nada, iniciando-se pelo campo conceitual, em especial no que tange
à diferença entre as opções de compra negociadas no mercado de balcão e aquelas ofertadas pela
própria empresa a alguns de seus trabalhadores, colaciono excerto do voto do Conselheiro
Ronnie Soares Anderson que integrou o acórdão vergastado, por didaticamente explicar o
assunto. Confira-se:
Cabe explicar inicialmente, que o mercado de opções, em sua gênese, se trata de
mercado de derivativos voltado à gestão de risco, sendo as opções direitos de compra
(ou de venda), a um preço pré determinado, de um ativo-objeto em uma data específica
ou até uma certa data.
As opções negociadas em um mercado com liquidez são padronizadas pela instituição
que o gerencia, como a BMF/Bovespa, no Brasil, a qual define as séries de opções a
serem abertas, discriminadas por vencimento.
Por exemplo, a Lojas Renner S.A possuía, em 23/2/2016, diversas opções de compra
negociadas naquele mercado com vencimentos em 21/3/2016, 18/4/2016 e 19/2/2016,
sendo estabelecidas, pela BMF/Bovespa, diversos preços de exercício para cada
vencimento, as referidas séries de opções.
Assim sendo, os agentes econômicos podem, ao comprar determinadas opções na bolsa,
buscar proteção contra as oscilações de preço de mercado, caso possuam ações da
empresa; poderão, simplesmente especular, ao adquirir opções de compra que não
precifiquem, a seu ver, adequadamente as possibilidades de incremento no valor da
empresa; ou ainda, montar estratégias de renda fixa mediante o uso simultâneo de
opções de compra e de venda do ativo ("box" de opções).
Fl. 3028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.732476/2013-18

Tudo isso é viabilizado pela negociação em um mercado de livre acesso, que possibilita
a adequada mensuração do preço do ativo que é a opção, preço esse chamado "prêmio",
o qual por sua vez requer dos operadores a consideração de elementos tais como a
volatilidade do ativo-objeto, a taxa de juros do mercado, tempo entre a negociação e o
vencimento da opção, assim como, por óbvio, a diferença entre o preço do ativo em
questão e o preço de exercício (conhecido como "strike"). Para tal feito, são utilizados
sofisticados modelos matemáticos, sendo o mais conhecido dentre eles o modelo
denominado "Black and Scholes".
Já as denominadas employee stock options, ora abordadas, possuem natureza
bastante diversa.
Surgiram no estrangeiro, como parte do pacote de benefícios e vantagens oferecidas a
administradores e empregados, visando a sua retenção nos quadros da empresa, em
especial nas de pequeno e médio porte, que, descapitalizadas, necessitavam de
trabalhadores qualificados para a consecução de seus objetivos; com o tempo, se
espraiaram sendo utilizadas por diferentes tipos de empresas.
À evidência, a concessão de um direito de aquisição de uma participação no capital de
uma empresa com potencial de crescimento, com a consequente perspectiva de
valorização dessa participação - ação - revela-se bastante atrativa, representando a
outorga desse direito - opção - uma efetiva vantagem econômica para o beneficiário,
frente ao terceiro que não possui vínculos com a companhia.
Por sua vez as empresas, mesmo tendo em vista a possível diluição do valor de suas
ações com o efetivo exercício das opções, com a outorga destas fazem convergir os
objetivos dos investidores com o de empregados e administradores.
[...]
Nessa linha, conclui-se que os planos de opções de ações disponibilizados por empresas
aos seus empregados e colaboradores, possuem, de uma maneira geral, ínsito caráter
remuneratório e não de "operação mercantil", tratando-se na verdade de retribuição
disponibilizada, interna corporis, em razão de vínculo de prestação de serviços
contratualmente estabelecido.
Prosseguindo então, o Relatório Fiscal traz importantes apontamentos com relação
ao Plano de Outorga de Ações implementado pela autuada, podendo-se destacar:
O processo inicia-se com a seleção dos participantes a exclusivo critério do
Comitê de Remuneração das pessoas que serão contempladas com outorga de opção de compra
de ações. Após um período de carência previamente estipulado, o executivo beneficiário passa a
ter o direito de adquirir um determinado número de ações por um preço de exercício, que adota
como regra o "Valor de Bolsa" que de acordo com o "Plano" será o preço médio ponderado das
negociações nos 30 (trinta) dias corridos da negociação em bolsa, anterior à data do evento que
ensejar sua aplicação.
Na 1a outorga a Companhia concedeu um desconto de 15% (quinze por cento)
sobre o "Valor de Bolsa". Vide cláusula 5, item "Preço de Exercício das Opções" do "POCA
PARA ADMINISTRADORES" e "POCA PARA EXECUTIVOS".
Na 2a outorga a Companhia concedeu um desconto de 10% (dez por cento)
sobre o "Valor de Bolsa". Vide extrato de Atas do Comitê de Remuneração, ata de 02/05/2006.
Fl. 3029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.732476/2013-18

Ao exercer as opções, sendo o preço pago menor que o valor de mercado naquela
data, há uma transferência patrimonial da empresa para o beneficiário, que obtêm um ganho
imediato em contrapartida de um custo de oportunidade assumido pela alienante.
Essa remuneração por meio de ações é paga em função do vinculo de trabalho
mantido entre os beneficiários e as Lojas Renner S.A, pois é essa a relação que existe entre
ambos, e somente a partir dela nasce a oferta de opções de exercício de ações com possibilidades
de ganhos.
Os objetivos do plano de outorga de opção aprovado pela AGE de 25/05/2005,
são:
(a) atrair, motivar e reter executivos qualificados;
(b) promover os interesses das Lojas Renner S.A. (a "Companhia") e de seus
acionistas; e
(c) incentivar os Administradores e Executivos a contribuir para a obtenção de
resultados para Companhia por meio da concessão de opções de compra de ações do capital da
Companhia.
Inegável que os objetivos acima falam por si só: há uma estreita relação entre a
empresa e os elegíveis ao Plano de Opção de Ações, relação esta - de trabalho - imprescindível à
condição de elegível.
Veja-se, não há qualquer menção quanto à onerosidade na aquisição da opção de
compra, senão o período em que o executivo precisa cumprir vinculado à empresa (3 ou 4 anos);
na adesão ao plano, o preço de exercício, nas 1a e 2a outorgas, seriam menores do que o valor na
bolsa (não inferior a 80%); os elegíveis ao benefício - executivos qualificados escolhidos
segundo a sua performance e o alcance de metas - pertencem a um seleto grupo, grupo este que
está sendo "incentivado" a contribuir para a obtenção de resultados para a companhia.
Ora, parece-me óbvio que o recebimento "gratuito" do direito de opção de compra
de ação, seguido a um ganho efetivo quando do seu exercício, presta a remunerar aquele que
muito tem a contribuir para a obtenção de resultados para a companhia.
Por mais que possa não haver uma relação de fácil e pronta identificação entre o
crescimento da empresa, e que decerto contou sobremaneira com o desempenho do profissional,
e a valorização de suas ações, não há como desconsiderar que empresas lucrativas e com
crescimento consistente se valorizam e esta valorização, invariavelmente, reflete-se no preço de
suas ações 1.
De forma bastante clara, as "Stock Options são oferecidas em troca dos serviços
prestados à empresa, como parte do pacote de remuneração. Não há qualquer dúvida se o
benefício decorre ou não do serviço prestado, se é concedido pelo serviço ou para o serviço. É
óbvio que os trabalhadores não precisam das Stock Options para realizar seu trabalho, elas são

1 https://www.mundotrade.com.br/aprendizado/o-que-causa-variacao-preco-acoes

Fl. 3030
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.732476/2013-18

outorgadas a eles claramente pelo trabalho realizado. E se a concessão é pelo serviço prestado,
para remunerá-los, gratificá-los ou premiá-los, fica evidente a sua natureza remuneratória.
Em síntese, essas são as características desses planos de Employee Stock Options.
I - A relação se dá entre a empresa e o trabalhador;
II - A rigor, a companhia outorga a opção de compra de ação dela própria
"gratuitamente” ao trabalhador, sob determinadas condições previamente estabelecidas e
assume a obrigação de, numa data futura ou a partir de uma data futura, vender a ação a que se
refere a opção pelo preço de exercício, caso o trabalhador opte por exercer a opção; e
III - O trabalhador somente adquire a opção após o prazo de carência, isto é, no
momento em que implementadas as condições impostas unilateralmente pela companhia, sem
pagar qualquer preço pela opção (não há prêmio). Cumprido o prazo de carência, o trabalhador,
então titular da opção, é detentor do direito (e pode ou não o exercer) de comprar a ação da
companhia pelo preço de exercício e na data preestabelecida no documento de outorga.
No que pertine à temática do risco, diferentemente do caso de mercado de compra
e venda de opções, no caso da Stock Option, quando o preço de exercício for maior do que a
cotação, o titular da opção não experimentará qualquer perda, eis que nada precisou desembolsar
para a aquisição da opção, não havendo, pois, qualquer risco na operação.
Ou seja, ao não desembolsar quantia em dinheiro para adquirir a Stock Option, o
trabalhador só corre o risco de ganhar; nunca de perder. A Stock Option trata-se, portanto, de
uma operação sem quaisquer riscos para o trabalhador, ou seja, ele nunca perde patrimônio.
Ademais, descartada a possibilidade de perda, a incerteza de sua implementação é
característica própria das remunerações variáveis, à semelhança dos prêmios por performance,
bônus de eficiência e das gratificações por desempenho, na medida em que podem não ser pagas
caso não cumpridas as metas, se a empresa não atingir determinado resultado, se não houver a
alta das ações da empresa no mercado, ou mesmo se não houver lucros a distribuir, e por aí vai, a
depender do estabelecido contratualmente.
Eventual alegação de que uma vez exercido o direito, o trabalhador poderia ser
prejudicado em função da variação no preço das ações no mercado, seria o equivalente à
pretensão de eximir o ora titular da ação, do insucesso de um investimento que correu por sua
própria conta e risco. É dizer, se no momento de exercício, o valor de mercado se mostrava
superior àquele devido pelo trabalhador, propiciando-lhe um ganho patrimonial naquele
momento, a decisão de permanecer de posse desses títulos, no intuito de um ganho ainda maior,
é de sua inteira responsabilidade.
E mais, abstraindo-se das questões afetas ao momento da ocorrência do fato
gerador e à quantificação da base de cálculo, é de se admitir a existência do acréscimo
patrimonial justificado pela prestação de serviço durante o período e nas condições fixados pela
empresa e aquiescidos pelo trabalhador. No entanto, caso o trabalhador decida manter o título
sob sua posse e efetuar sua venda em momento posterior a valor mais vantajoso, haverá, a rigor,
um ganho de capital a ser oferecido à tributação pelo IR quando dessa alienação a posteriori.
Fl. 3031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.732476/2013-18

Destarte, é de se reconhecer que estamos a falar de dois fatos geradores distintos
e autônomos, sendo que a existência do primeiro (para fins previdenciário e fiscal), não exclui a
do segundo (para fins fiscais). Da mesma sorte, caso o trabalhador, ainda que de forma bastante
improvável, decida exercer a opção quando o valor fixado para o exercício se mostrar maior do
que o de mercado, trazendo-lhe prejuízo neste momento, não excluirá a ocorrência do segundo
fato gerador, caso, no futuro, obtenha lucro na alienação dessas ações.
Nesse mesmo sentido, mutatis mutandi, asseverou a então Conselheira Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira em sua declaração de voto que integrou o acórdão 9202-
006.628, oportunidade em que se apreciou plano de ação desse mesmo contribuinte. Confira-se:
Quanto a alegação de que não teria caráter remuneratório, pois representaria um risco,
na medida que as flutuações de mercado não garantiriam o ganho do trabalhador,
quando fosse vender as ações posteriormente, entendo que não seja uma interpretação
acertada. Acredito que o aspecto do risco só poderia servir como argumento para
que a opção de compra de ações se afastasse da natureza remuneratória, caso
estivéssemos falando de um plano de stock options com cobrança de um valor
atribuído ao empregado ou contribuinte individual, quando lhe é feita a opção pela
compra de ações.
Ou seja, só seria cabível trazer o conceito mercantil de oferta de ações para os casos de
stock options ofertados aos trabalhadores nas empresas, como no presente caso, se
representasse um risco desde a sua concepção. Essa discussão poderia ser suscitada se,
já no momento da Outorga do plano, fosse estabelecido um prêmio de adesão ao stock
options, valor esse que não seria restituído ao trabalhador sob qualquer aspecto. Ou seja,
o risco de pagar um determinado valor, para ter o direito de participar do plano e
comprar ações posteriormente seria arcado pelo trabalhador, sem qualquer certeza da
compra futura das mesmas, após o prazo de carência. Isso poderia ser entendido como
risco, o que nada se assemelha ao presente caso, onde, pelos pontos trazidos no
relatórios fiscal, resta nítida a feição remuneratória.
Mas, vale destacar que, mesmo que se falasse no estabelecimento desse prêmio de
assinatura, ainda assim, far-se-ia necessário averiguar as condições/requisitos para a
outorga. No caso, se o plano ofertado promovesse ações com vistas a mitigar o risco,
com concessão de empréstimos para pagamento do prêmio de assinatura ou mesmo a
possibilidade de ressarcimento sob qualquer forma, ou a ingerência no plano de forma a
alterar os valores previamente fixados, já resta caracterizado o caráter
salarial/remuneratório, na medida que não existe qualquer risco de perda. Na verdade o
objetivo é ganhar ou ganhar.
Filio-me ao posicionamento acima, em especial quando assentou a necessidade de
se examinar, em concreto, cada plano de ações. Não há fórmulas fechadas. Há de se averiguar,
sobretudo nos casos em que se é estipulado um preço para a outorga da opção, se o plano não
traz contramedidas outras que buscam relativizar, flexibilizar ou até mesmo (o que não é o caso
dos autos) anular o risco para o trabalhador que pretendeu fazer crer existir, conferindo, ao
plano, inquestionável caráter salarial.
No mais, ainda quanto à natureza da verba, adiro e adoto como razões de decidir,
os termos do voto do Conselheiro Ronnie, como se seguem:
Noutro giro, há que se considerar, consoante já mencionado no item deste Voto
pertinente à participação nos lucros e resultados de administradores e diretores, que a
seguridade social deve ser financiada, a teor dos incisos I e II do art. 195, e § 11 do art.
201 da CF, c/c o disposto nos arts. 22 e 28 da Lei n° 8.212/1991, por contribuições
sociais incidentes sobre os pagamentos efetuados a qualquer título, inclusive sob a
Fl. 3032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.732476/2013-18

forma de utilidades, sendo necessária norma expressa, forte nos arts. 111 e 176 do CTN,
para que determinada retribuição pelo trabalho não componha a base de cálculo
daquelas contribuições.
Impende assim, e a par das considerações doutrinárias e disposições legais acima
expostas, passar ao caso concreto para verificar as características particulares do plano
de opção de ações em foco, com vistas a averiguar as alegações do autuado no sentido
de que não possuiria tal plano caráter remuneratório, ao contrário do que sói prevalecer.
De pronto, deve-se notar ser a adesão ao plano uma faculdade do beneficiário que em
nada afeta a vantagem eventualmente auferida, decorrente do vínculo com a empresa.
Uma vez aceita a outorga de ações, ocorre a incorporação daquela vantagem
patrimonial, a qual, contudo, ainda não se reveste de condições que permitam a sua
adequada mensuração, tampouco está dotada de livre disponibilidade, o que ocorrerá em
momento posterior, como será visto oportunamente.
A habitualidade, de sua parte, pode ser definida como a previsibilidade - o que afasta o
conceito de eventualidade - qualificada pela reiteração, gerando uma expectativa nos
potenciais beneficiários da recorrência na oferta de opções de ações, o que se verificou
no caso concreto, com as sucessivas outorgas acontecidas em 2005, 2006 e 2007.
De sua parte, a existência de pessoalidade no plano é inequívoca, dado que apenas os
prestadores de serviço à companhia são destinatários da outorga das opções
intransferíveis, sendo irrelevante se tal feito se dá em virtude de eventuais limitações da
legislação, como alegado.
Pelo contrário, as provas coligidas nos autos revelam, por exemplo, que na la outorga, a
empresa concedeu um desconto de 15% sobre o "Valor de Bolsa" definido no plano, o
qual foi reduzido para 10% na 2a outorga, ofertando-se então vantagem exclusiva às
pessoas físicas com ela especialmente relacionadas.
Além disso, na seleção dos administradores que recebem as outorgas são considerados
fatores tais como sua contribuição para a consecução de metas, inclusive as de criação
de valor, havendo a empresa estabelecidos critérios para aferição do desempenho
passado dos participantes no tocante a suas atribuições funcionais.
A contraprestatividade da retribuição fica clara quando se leva em conta que 50% das
opções só podiam ser exercidas após o prazo de carência de três anos, e o restante no
prazo de quatro anos, período durante o qual o beneficiário da outorga quedava
prestando serviço à empresa. Como ilustra a cláusula 11 do plano, findo o vínculo com
a companhia, por meio de "desligamento", "restam automaticamente extintas, de
pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização, todas as opções que
lhe tenham sido concedidas e que ainda não sejam exercíveis".
Sustenta a recorrente, também, que no plano em comento o fluxo financeiro é inverso,
ou seja, são os participantes que desembolsam valores para exercer as opções e adquirir
as ações, não tendo participação da empresa nesse processo.
Ora, o financiamento no todo ou em parte da ações adquiridas por meio do exercício das
opções, mesmo que torne ainda mais evidente, quando presente, o caráter remuneratório
de um determinado plano, não é elemento essencial desse, sequer necessário para sua
configuração. O que importa é que se constate a existência de vantagem jurídica ou
econômica, ainda que sob a forma de utilidades, no caso opções de ações, conferidas de
forma exclusiva a pessoas físicas prestadoras de serviços à pessoa jurídica.
Encaminhando-se para o final, é de se destacar que o acórdão recorrido não se
valeu - apenas - do CPC no 10, deliberações da CVM e doutrina contábil para concluir pela
natureza remuneratória das Stock Options, mas de farta argumentação nesse sentido.
Fl. 3033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.732476/2013-18

Ante os fundamentos acima, forçoso reconhecer o nítido caráter remuneratório,
como ganho indireto, do Planos de opção de compra de ações aqui tratado, a teor do artigo 28, I
e III da Lei 8.212/91, a ensejar a aplicação do artigo 22, I, II e III da Lei 8.212/91.
PLR - Diretores não empregados.
Nesse ponto, a tese defensiva reside em defender a não incidência da contribuição
previdenciária sobre os pagamentos a título de participação nos lucros ou resultados com fulcro
no artigo 152, § 1o da Lei 6.40476, seja por não se tratarem de remuneração, seja por
estarem a salvo da incidência, a teor do artigo 28 § 9o, "j" da Lei 8.212/91.
É que a participação nos lucros paga aos administradores não seria proveniente de
prêmio por sucesso individual, mas sim, pelo sucesso corporativo alcançado. Em outras palavras,
as metas individuais se prestariam apenas como meio para que as metas corporativas fossem
atingidas. No entanto, a partilha de lucros dependeria apenas e tão somente do atingimento das
metas corporativas. Ou seja, as metas individuais seriam um meio para obtenção e maximização
do sucesso corporativo.
Quanto à alegada não natureza remuneratória da PLR paga aos administradores
com fulcro na Lei 6.404/76, há se de promover as seguintes considerações:
Não se discute que o administrador não empregado ostenta a condição do
segurado obrigatório, na modalidade contribuinte individual, a teor do artigo 9o, V, "f" do RPS e
do artigo 12, V, "f" da Lei 8.212/91.
No mesmo sentido, parece-me inquestionável que o mesmo é remunerado em
função dos serviços prestados à empresa, e não pelo capital investido, tal como ocorre com os
sócios. Note-se que o caput do artigo 152 da Lei 6.404/76, ao possibilitar que a assembléia geral
fixe os benefícios e vantagens dos administradores da empresa estabelece que sejam observadas
as suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação
profissional e o valor dos seus serviços no mercado.Vale dizer, parâmetros atinentes ao
desempenho profissional no âmbito da prestação de serviço.
E mais, como bem observou o autuante, "o termo remuneração, no ordenamento
jurídico brasileiro, corresponde à totalidade de retribuições em dinheiro ou em utilidades,
recebidas habitualmente pelo trabalhador em contraprestação aos serviços prestados. Logo, tudo
o que é pago aos administradores da empresa, em retribuição ao trabalho, é remuneração e
integra o salário de contribuição, base de incidência previdenciária."
Posto desta forma, tenho que o caso em tela se subsume a hipótese legal
insculpida no inciso III do artigo 22 da Lei 8.212/91.
Na sequência, passo a abordar a alegação de não incidência, à luz do artigo 28 §
9o, "j" da Lei 8.212/91.
Dada a recorrência e relevância do assunto, este conselheiro já tem opinião
sedimentada, já inclusive externada quando do julgamento consubstanciado no acórdão 2402-
006.707, de 5/10/18, de minha relatoria, que passo a reproduzir e adotar como razões de decidir
no caso em tela. Confira-se:
Fl. 3034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-008.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.732476/2013-18

"O tema não é novo neste Colegiado, que na Sessão de 03.04.2018, analisou a
matéria e, pelo voto de qualidade, negou provimento ao recurso voluntário.
Naquela oportunidade, segui a divergência por entender, e mantido o
entendimento, que os pagamentos de PLR efetuados aos administradores da empresa não se
amoldam àqueles preconizados na Lei 10.101/2000.
Trago à colação, trecho daquele voto vencedor com o qual me alinho e dele me
sirvo como fundamentação. Confira-se:
"O inciso XI do art. 7o da Constituição Federal (CF) preconiza que dentre os
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, tem-se a participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa,
conforme definido em lei.
Essa norma está inserta no Capítulo II da Carta Maior, denominado "Dos Direitos
Sociais", e visa à proteção não de qualquer trabalhador, mas sim daquele que apresenta vínculo
de subordinação, como ressaltam Canotilho e Vital Moreira2:
(...) a individualização de uma categoria de direitos e garantias dos trabalhadores, ao
lado dos de caráter pessoas e político, reveste um particular significado constitucional,
do ponto em que ela traduz o abandono de uma concepção tradicional dos direitos,
liberdades e garantias como direitos do homem ou do cidadão genéricos e abstractos,
fazendo intervir também o trabalhador (exactamete: o trabalhador subordinado) como
titular de direitos de igual dignidade.
Com efeito, os direitos dos trabalhadores explicitados nos incisos do art. 7o da CF
não contemplam sem restrições, todos os trabalhadores, mas sim os trabalhadores subordinados,
conforme destaca também Uadi Lammêgo Bulos em seu "Curso de Direito Constitucional" (11a
edição, 2018, Ed. Saraiva, p. 825).
Reitere-se então que esses direitos, tais como o décimo terceiro salário e a licença-
paternidade, são voltados aos trabalhadores com vínculo de subordinação3, sem que seja sequer
cogitada 'discriminação' pelos não alcançados pelas normas ali contidas, tais como os
profissionais liberais, para citar-se apenas um dentre os vários exemplos possíveis.
Também o § 4o do art. 218 da CF reforça a compreensão de que a participação nos
lucros e resultados é dirigida ao trabalhador subordinado. Esse parágrafo veicula previsão de
participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade, regrando que a lei apoiará e
estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País,
formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração
que assegurem ao empregado - e não ao trabalhador não subordinado - desvinculada do salário,
participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.
Diante desse quadro, descortina-se, como decorrência de caráter constitucional,
que diretores não empregados não estão sob o alcance do instituto regrado pelo inciso XI do art.

2 CANOTILHO, J.J. Gomes, MOREIRA, Vital. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra:
Coimbra Editora, 1994, p. 285.
3 Cabendo registrar que o § 3o do art. 39 da CF estende alguns desses diretios aos servidores públicos.
Fl. 3035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-008.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.732476/2013-18

7o, norma de eficácia limitada que passou a adquirir seus contornos mais definitivos com o
advento da MP no 794/94.
Por sua vez, o art. 2o da Lei no 10.101/00, que a partir de sua edição passou a
regrar a participação nos lucros e resultados constitucionalmente prevista, restringe claramente,
em consonância com o acima explicado, esse benefício apenas aos empregados. Atente-se que a
lei não faculta, como parecem entender alguns, a negociação entre empresa e seus empregados,
mas determina - "será' - que ela seja realizada para que se possa falar em acordo sobre lucros ou
resultados.
Ou seja, o legislador previu, como não poderia deixar de ser, como pressuposto
lógico, que existam partes a princípio contrapostas, mas que procuram negociar e por meio de tal
negociação atinjam um patamar de colaboração e integração, com a participação dos empregados
nos lucros ou resultados da empresa. Não existe negociação consigo mesmo, salvo, talvez, na
esfera íntima do indivíduo.
A redação desse artigo, aliás, evidencia muito claramente ser o empregado o
destinatário da norma, pois como defender que o diretor estatutário, representante do poder de a
empresa que subordina, poderia participar de negociação sob as vestes simultâneas de
empregador/empregado (trabalhador ou empregado em sentido amplo, caso assim se admita)?
Curioso seria imaginar, por exemplo, uma comissão paritária formada por
representantes dos diretores estatutários/trabalhadores - diretores também, por suposto - que
fossem negociar PLR com os outros diretores estatutários, ou ainda, com eles mesmos, só que aí
assumindo os papéis de representantes dos empregadores. Tudo isso, sob as vistas de um
representante indicado pelo sindicato, algo despiciendo na insólita situação criada.
A prosperar tal tese, o comando da empresa, composto por diretores nessa
condição alçados pelo estatuto, poderia, a seu talante, conceder-se aumentos indiscriminados a
título de premiação, e, alegando "autonegociação", a propósito, buscar granjear as benesses
tributárias correspondentes, em prejuízo da seguridade social.
Com a devida vênia, carece de razoabilidade tal exegese.
Não se vislumbra, no mais, tratamento diferenciado ou mesmo inconstitucional
com relação ao diretor empregado, pois este se despe dessa condição na medida em que assume
cargo com poder de mando na empresa, como já reconhecido em enunciado sumular pelo
Tribunal Superior do Trabalho:
Súmula TST no 269: O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo
contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço deste período,
salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego.
Isso porque, uma vez eleito para o cargo de diretoria, o empregado que passa a ser
diretor estatutário não pode assumir o papel de emprego e empregador de si próprio.
Não há, assim, qualquer inconstitucionalidade a distinguir trabalhadores em razão
de sua ocupação ou função, mas sim de aplicação plena do princípio da legalidade, diferenciando
os desiguais na medida da desigualdade, em observância ao primado dos direitos sociais tal
como insculpidos em sede constitucional.
Fl. 3036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-008.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.732476/2013-18

À luz dessas constatações, e a par delas, deve ser lembrado que diretores não
empregados são segurados obrigatórios da previdência social, na categoria de contribuintes
individuais, a teor da alínea "a" do inciso I do art. 195 da CF, c/c a alínea "f" do inciso V do art.
12 da Lei no 8.212/91.
Nessa qualidade, o correspondente salário-de-contribuição é a remuneração
auferida durante o mês, sendo a contribuição a cargo da empresa calculada com base no total das
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, forte nos incisos III dos arts. 22 e 28 da Lei
no 8.212/91, não lhes sendo aplicável o benefício previsto na alínea "j" do § 9o do art. 28 desse
diploma, tendo em vista ser a lei específica requerida nesse dispositivo a Lei no 10.101/00, a
qual, conforme explanado, não contempla trabalhadores não empregados.
Como fecho desse tópico, registro que a Lei n° 6.404/76, que dispõe sobre as
sociedades por ações, em nenhuma parte de seu texto tratou da tributação das contribuições
previdenciárias em relação a remuneração dos segurados contribuintes individuais por parte das
empresas, e nem o poderia fazer, pois a instituição e o regramento de contribuições para a
seguridade social requer lei ordinária específica, competência essa exercida pela União com a
edição da Lei no 8.212/91.
Essa lei, em seu artigo 152 e parágrafos, estabeleceu somente normas sobre a
forma de remuneração dos administradores das Sociedades por Ações, não versando, assim,
sobre a incidência das contribuições em comento. Cumpre lembrar, aliás, que o RE no
569.441/RS, j. 30/10/2014, firmou a Tese de Repercussão Geral no 344 (de observância
obrigatória para este Colegiado por força do art. 62 do RICARF):
“Incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação nos
lucros no período que antecede a entrada em vigor da Medida Provisória 794/1994, que
regulamentou o art. 7o, XI, da Constituição Federal de 1988."
Tem-se, então, que a lei regulamentadora da participação nos lucros ou resultados
prevista constitucionalmente é a Lei no 10.101/00 (conversão da MP no 794/94), conforme já
assentado pelo STF, em compreensão partilhada também pelo STJ no AgRg no AREsp no
95.339/PA, j. 20/11/2012."
Nessa mesma linha, trago à colação decisão da CSRF a seguir ementada:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ADMINISTRADORES NÃO
EMPREGADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXCLUSÃO DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO - INAPLICABILIDADE DA LEI 10.101/2000 E DA
LEI 6.404/76.Tratando-se de valores pagos aos diretores não empregados, não há que se
falar em exclusão da base de cálculo pela aplicação da Lei 10.101/2000, posto que nos
termos do art. 2o da referida lei, essa só é aplicável aos empregados. A verba paga aos
diretores não empregados possui natureza remuneratória. A Lei n 6.404/1976 não regula
a participação nos lucros e resultados para efeitos de exclusão do conceito de salário de
contribuição, posto que não remunerou o capital investido na sociedade, mas, sim, o
trabalho executado pelos diretores, compondo dessa forma, o conceito previsto no art.
28, II da lei 8212/91.A regra constitucional do art. 7o, XI possui eficácia limitada,
dependendo de lei regulamentadora para produzir a plenitude de seus efeitos, pois ela
não foi revestida de todos os elementos necessários à sua executoriedade. Inteligência
dos entendimentos judiciais manifestados no RE 505597/RS, de 01/12/2009 (STF), e no
AgRg no AREsp 95.339/PA, de 20/11/2012 (STJ). Somente com o advento da Medida
Provisória (MP) 794/94, convertida na Lei 10.101/2000, foram implementadas as
condições indispensáveis ao exercício do direito à participação dos trabalhadores
Fl. 3037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-008.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.732476/2013-18

empregados no lucro das sociedades empresárias. Inteligência do RE 569441/RS, de
30/10/2014 (Info 765 do STF), submetido a sistemática de repercussão geral. Acórdão
no 9202-005.705, sessão de 29.08.2017
Com a mesma conclusão os recentes julgados desta 2a Turma, a saber: 9202-
007.609, 9202-007.698 e 9202-007.027.
Destarte, entendo não assistir razão ao recorrente neste ponto.
Juros de mora sobre multa de ofício.
A matéria em tela não comporta maiores discussões. É de se aplicar o Enunciado
de Súmula CARF no 108, forte no artigo 72 do RICARF.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Declaração de Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci
Divergi do ilustre relator no tocante à PLR e às stock options, mas a presente
declaração de voto se restringe a este último ponto.
Entendo que em planos de tal natureza, a fiscalização da Receita Federal do Brasil
acaba tributando um ganho decorrente do mercado de capitais, pois toma por base a diferença
positiva entre o preço de mercado das ações na data do exercício e o preço das ações na data da
outorga das opções (preço de exercício).
O rendimento, nessa hipótese, não é oferecido e nem pago ou creditado pela
empresa, mas sim pelo mercado acionário, em decorrência do aumento do valor do ativo “ação”
em razão de fatores mercantis, inclusive de fatores macro e microeconômicos, que fogem
completamente ao controle da companhia.
Fl. 3038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-008.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.732476/2013-18

Desta forma, aquela utilidade à que se referiu a autoridade administrativa na
acusação fiscal não foi diretamente oferecida pela autuada, mas sim pelo mercado acionário, que
atribui, desde a data da outorga até a data do exercício, uma valorização decorrente de
mecanismos ou de fatores de oferta e procura que puxam para cima o valor do ativo em questão,
em linha ascendente de valorização.
As milhares de operações realizadas em bolsa de valores pelos diversos agentes
(tais como investidores, especuladores, fundos de investimentos, corretores etc.) impactam
diretamente o valor das ações, que, sabidamente, oscilam muito ao longo do dia.
Essa oscilação, como dito, ocorre não apenas como resultado de fatores inerentes
ao cotidiano da companhia (perspectivas gerais de longo prazo, qualidade da administração,
força financeira, estrutura de capital, histórico de dividendos, taxa de dividendos etc.), mas
também como resultado de fatores externos à empresa, atinentes ao mercado doméstico (juros
internos, inflação, grau de endividamento, grau de investimento, avaliação setorial, estabilidade
econômica e política etc.) e internacional (juros do tesouro americano, valor do dólar no mercado
internacional, conflitos comerciais, estabilidade econômica mundial, maior ou menor aversão ao
risco etc.).
Ou seja, tributar a variação das ações nesse período é tributar um ganho que, em
verdade, não foi realmente oferecido, pago ou creditado pela empresa que outorgou as opções,
mas sim pelo mercado como um todo.
Para ter-se uma noção exata do que se afirmou, bem como da complexidade e da
variedade dos fatores que impactam o valor da ação, vale transcrever o excerto abaixo, extraído
de um dos mais famosos livros de investimentos já escritos, de autoria de Benjamin Graham:
O analista de títulos lida com o passado, o presente e o futuro de qualquer
determinado valor mobiliário. Ele descreve a companhia; resume os resultados de suas operações
e posição financeira; apresenta os pontos fortes e fracos, as perspectivas e os riscos; estima sua
lucratividade futura com base em vários pressupostos ou como um "melhor palpite". Ele faz
comparações detalhadas entre várias companhias ou analisa uma mesma companhia em
momentos diversos. Finalmente, ele expressa opinião em relação à segurança do papel, caso seja
uma obrigação ou ação preferencial de empresa com grau de investimento, ou em relação à sua
atratividade, caso seja uma ação ordinária.
Ao fazer tudo isso, o analista de títulos utiliza várias técnicas, abrangendo da mais
elementar à mais obscura4.
Em sendo assim, os planos de opções de ações outorgados no contexto da relação
de trabalho são de natureza mercantil e, em regra, são acessórios ao contrato laborativo, com a
finalidade de estimular os empregados a serem mais produtivos e comprometidos com o negócio
da empresa, já que passam a ter uma participação acionária.
Sobre a natureza mercantil dos planos, cabe acrescentar que, também em regra,
eles são voluntários e onerosos, além de trazerem um certo risco ao trabalhador.

4 O investidor inteligente. 1 ed. Rio de Janeiro: HarperCollins Brasil, 2017, p. 315/317.
Fl. 3039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-008.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.732476/2013-18

A onerosidade decorre do fato de que o empregado paga o preço do exercício
estipulado. No caso concreto, é incontroverso que os optantes do plano tiveram que pagar pelas
ações que foram, assim, adquiridas, e não recebidas gratuitamente.
A voluntariedade, ou autonomia da vontade do empregado, decorre do fato de que
o plano não lhe foi imposto, de forma que ele teve liberdade de escolha e somente participou do
plano porque aderiu aos seus termos. Diferentemente dos salários, que decorrem da simples
execução do contrato de trabalho, as stock options foram outorgadas apenas aos interessados que
assinaram o contrato de opções e que exerceram as opções. Sob o ponto de vista da autonomia da
vontade, a distinção entre os salários e as stock options é sutil, mas existente.
O TST já reconheceu a inexistência de caráter contraprestacional às stock options
e decidiu que o ganho, nesses casos, é oferecido pelo mercado, e não pela empresa. É o que se
depreende da ementa abaixo, no ponto que interessa ao presente processo:
[...]
5.
PLANO
DE
AÇÕES.
STOCK
OPTIONS.
INTEGRAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Em que pese a possibilidade da compra e venda de ações decorrer do contrato de
trabalho, o trabalhador não possui garantia de obtenção de lucro, podendo este ocorrer ou
não, por consequência das variações do mercado acionário, consubstanciando-se em vantagem
eminentemente mercantil. Dessa forma, o referido direito não se encontra atrelado à força
laboral, pois não possui natureza de contraprestação, não havendo se falar,assim,em natureza
salarial. Precedente.
[...]
(Numeração Única: RR - 201000-02.2008.5.15.0140, Ministro: Guilherme
Augusto Caputo Bastos, Data de julgamento: 11/02/2015, Data de publicação: 27/02/2015,
Órgão Julgador: 5a Turma)
Além disso, os ganhos auferidos pelos beneficiários são eventuais, pois não foram
obtidos com habitualidade, o que igualmente afasta o conceito de remuneração; e o item 7 da
alínea “e” do 9o do art. 28 da Lei 8212/91 é expresso ao afastar do salário-de-contribuição as
importâncias recebidas a título de ganhos eventuais.
Logo, as stock options não têm natureza remuneratória e, obviamente, essa
circunstância jurídica não é afastada em função do CPC 10, nem tampouco pelas deliberações da
CVM. O fato gerador da obrigação principal é uma ação ou situação definida em lei (art. 114 do
CTN), sendo de pouca relevância a definição traçada pelo CPC ou pela CVM, importando, sim,
verificar a natureza jurídica da verba paga, devida ou creditada.
Por tais razões, o recurso especial do sujeito passivo deve ser provido, inclusive
para afastar a tributação sobre as stock options.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Fl. 3040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-008.532 - CSRF/2a Turma
Processo no 11080.732476/2013-18

Fl. 3041
DF CARF MF
Documento nato-digital